Tribunal: TJDFT
Processo: 0748495-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Processo : 0748495-28.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 216793090 dos autos originários n. 0737851-23.2024.8.07.0001) que indeferiu a gratuidade de justiça à autora, aqui agravante, sob o fundamento de que “a requerente auferiu renda anual de R$ 110.730,03 (remuneração anual de R$ 103.791,51, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 6.938,52), equivalente à média mensal aproximada de R$ 9.227,50”. A agravante alega que está superendividada, sem qualquer margem financeira para atender às necessidades básicas. Salienta possuir salário bruto aproximadamente de R$ 10.000,00, porém, com a renda totalmente comprometida com vários empréstimos atrelados a sua conta corrente e a sua folha de pagamento. Diz ser uma pessoa acometida com problemas psiquiátricos, tendo sido internada duas vezes, além de possuir gastos com medicamentos. Aduz que todo mês se vale do cheque especial para poder arcar com a sua subsistência material. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. No caso, os contracheques anexados aos autos demonstram que a agravante recebeu respectivamente nos períodos maio/2024, junho/2024 e julho/2024 rendimentos líquidos de R$ 5.178,37, R$ 5.055,10 e R$ 4.710,43 (id. 210048033-210048037 na origem). Além disso, consta da declaração do IRPF (id. 215858364 na origem) que, no ano de 2023, a agravante auferiu renda anual de R$ 110.730,03 (remuneração anual de R$ 103.791,51, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 6.938,52). Já os extratos bancários comprovam que, nos meses de julho e agosto de 2024, foram efetivados na conta da agravante débitos superiores a R$ 1.500,00 denominados de BRBPARCELADO (id. 210050201-210050202 na origem), além das parcelas consignadas no contracheque da agravante. Outrossim, sobressai ponderar que a demanda trata justamente da repactuação de dívidas de empréstimos efetivados em desfavor da agravante, indicando que a parte realmente passa por dificuldades financeiras. Não bastasse, a agravante comprovou que possui despesas extraordinárias relativas ao tratamento de saúde e gastos com medicamentos (id. 210048042-210050200 na origem; id. 66168533-66168528 destes autos). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos iniciais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que a agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade do direito pleiteado, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Assim, defiro a tutela de urgência recursal para dispensa de pagamento das custas iniciais. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator